Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710548-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO MURILO FIGUEIRA JANSEN FERREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O causídico é o único representante da parte embargante (ID 52339304). O atestado médico de ID 57084106 comprova justa causa para suspensão do feito. Precedente: (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.844.382/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.). Portanto, SUSPENDO o curso do processo, com fulcro no art. 313, VI do Código de Processo Civil. Prazo: 30 (trinta) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator